Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708770-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA, CELIA REGINA COSTA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator